Tribunal: STF
Processo: Rcl 44231
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    José Antônio Dutra afirma haver a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no processo nº 19504656, inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 650.898 – Tema nº 484.
    Narra ter ajuizado ação contra o Município de Turvelândia visando a satisfação de valores concernentes a décimo terceiro salário e férias, alusivos a mandato de vereador exercido. Ressalta a improcedência do pedido, mantida a óptica em recurso inominado. Sobreveio recurso extraordinário, cuja sequência foi indeferida. Realça o desprovimento de agravo.
    Sublinha em jogo direito de agentes políticos, com mandato eletivo, a férias e décimo terceiro. Sustenta que o Supremo, no precedente indicado, declarou a compatibilidade do regime de subsídio com o adimplemento das rubricas, no tocante a todos os ocupantes de cargos públicos. Frisa que a Lei municipal nº 116/2004 prevê o pagamento das parcelas a vereadores. Destaca usurpada a competência deste Tribunal em virtude de erronia na observância do Tema nº 484.
    Requer, no âmbito precário e efêmero, determinação da remessa do recurso extraordinário ao Supremo.
    2. Ao julgar, sob a sistemática da repercussão maior, o recurso extraordinário nº 650.898 – Tema nº 484 –, o Pleno fixou a seguinte tese: “O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.”
    Consideradas as balizas objetivas delineadas no acórdão, a Turma Recursal adotou óptica harmônica com o entendimento deste Tribunal. Uma vez admitida a falta de norma a permitir o pagamento das parcelas, no que declarada a impertinência da Lei local nº 116/2004 no tocante a legislatura específica, chancelou a improcedência do pedido. Confiram trecho da ementa: 
    […]
    4. No caso vertente, o reclamante recorrente aduz ter sido vereador do Município de Turvelândia na legislatura de 2013-2016, cujo respectivo subsídio não englobava as parcelas relativas ao adicional de férias e 13 º salário. Com fulcro no artigo 39, §4º da Constituição Federal e, na Lei Municipal 116/08, busca o pagamento das verbas remuneratórias em comento. 5. Sendo a Lei Municipal nº 116/04 inaplicável à legislatura do recorrente e, tendo a sentença vergastada observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal estabelecido em Recurso Extraordinário Representativo da Controvérsia afetado pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 484), impõe-se sua manutenção porque alinhada com o ordenamento de regência e jurisprudência respectiva.
    [...]
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator